Tribunal: TJES
Processo: 5010259-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010259-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: DANIEL PASSAMANI FILGUEIRAS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, proferida nos autos da ação indenizatória nº 5000946-72.2025.8.08.0013, que deferiu parcialmente tutela provisória para determinar a exclusão do nome do autor, Daniel Passamani Filgueiras, dos cadastros de inadimplentes em 24 horas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu as cobranças contestadas como fraudulentas; (ii) estabelecer se é cabível impedir a inscrição do nome do agravado em cadastros de inadimplentes diante da alegação de fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A plausibilidade do direito (fumus boni iuris) decorre dos documentos apresentados pelo agravado, tais como boletim de ocorrência, extratos e comunicações às instituições financeiras, os quais conferem verossimilhança à alegação de fraude.
4. O perigo de dano (periculum in mora) configura-se diante da possibilidade de manutenção das cobranças e da negativação do nome do consumidor, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação e abalo de crédito.

5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, em razão do risco inerente à atividade.
6. Ausente ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, mantém-se a medida de urgência deferida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência pode ser mantida quando comprovados indícios suficientes da ocorrência de fraude em operações bancárias. 2. O risco de abalo de crédito justifica a suspensão de cobranças e a exclusão do nome do consumidor de cadastros de inadimplentes. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010259-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF15553
AGRAVADO: DANIEL PASSAMANI FILGUEIRAS
Advogados do(a) AGRAVADO: CATIA VALANE - ES21793-A, ELOARA CARETTA FREITAS - ES24741

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da ação indenizatória n. 5000946-72.2025.8.08.0013, deferiu parcialmente tutela provisória para determinar a exclusão do nome do agravado, Daniel Passamani Filgueiras, dos cadastros de inadimplentes no prazo de 24h, sob pena de multa diária.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão que deferiu tutela de urgência para suspender cobranças relativas a transações impugnadas como fraudulentas, bem como para impedir eventual negativação do nome do agravado.

Em que pese as alegações do agravante, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida.

Com efeito, os elementos trazidos pelo agravado (boletim de ocorrência, extratos e comunicação às instituições financeiras) demonstram, em análise perfunctória própria desta fase, a plausibilidade da versão apresentada, caracterizando a probabilidade do direito (fumus boni iuris).

De igual modo, o perigo de dano (periculum in mora) mostra-se presente, porquanto a continuidade das cobranças e eventual inscrição em cadastros de inadimplentes podem causar abalo de crédito e prejuízos de difícil reparação.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em razão do risco do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

Portanto, ausente qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.